Tribunal: STF
Processo: RE 95389
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-08
Data de publicação: 1984-05-08

Ementa:
CIVIL. ARREMATAÇÃO. IMISSAO DE POSSE. BENS ARREMATADOS EM PRAÇA,
APÓS JULGADOS IMPROCEDENTES EMBARGOS A EXECUÇÃO. IMISSAO DE POSSE
QUE NÃO PODIA SER RECUSADA AO ARREMATANTE. AO PORTADOR DA CARTA DE
ARREMATAÇÃO NÃO PODE SER OPOSTA MATÉRIA PERTINENTE AS RELAÇÕES ENTRE
EXEQUENTE E EXECUTADO.